Tribunal: TJMT
Processo: 1029853-83.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029853-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), LUCAS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 601.365.080-22 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.323.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCI RIBEIRO FILHO - CPF: 038.816.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE SILVA LIMA - CPF: 894.416.722-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINS DIAS DE ABREU NETO - CPF: 057.621.161-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA - CPF: 052.809.522-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO E A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes, face à alardeada ilegalidade da abordagem policial; (ii) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata, neste momento processual, a alardeada nulidade da prisão em flagrante do paciente quando se cuida de abordagem decorrente de atividades de monitoramento, subsistindo justa causa idônea à abordagem dos flagranteados na data fatídica, em vista das circunstâncias do caso; de forma que deve a questão ser submetida ao crivo do contraditório, perante o d. juízo natural da causa, no curso da instrução criminal.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da prisão preventiva a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos demais investigados, somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva, observada ainda a existência de registro criminal pretérito desfavorável ao beneficiário do
writ
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
Não há falar em nulidade da prisão em flagrante por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas, observado o teor da prova pré-constituída e a necessidade de ulterior dilação probatória ao longo da instrução criminal.
2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029853-83.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

Dr. JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA

Dr. PEDRO PAULO SILVA MACEDO

PACIENTE:

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente no bojo do APFD n. º 1004439-44.2025.8.11.0013 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
e no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Extrai-se da prova pré-constituída que o beneficiário do
writ
foi
preso em flagrante delito
no dia
14/08/2025
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, os firmatários do remédio heroico principiam suscitando a
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, bem como
das provas a partir dela obtidas,
por
ilegalidade da busca domiciliar
realizada pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência, a qual, na intelecção dos d. impetrantes, teria configurado
malfadada invasão de domicílio
, visto que não havia situação de flagrância, tampouco mandado judicial que a respaldasse, e nem prévia autorização formal do proprietário do imóvel para ingresso no local.

Além disso, apontam a
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se, ainda, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, limitada à invocação da gravidade abstrata dos crimes, sem qualquer comprovação acerca dos riscos que a liberdade do paciente acarretaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes invocam o princípio constitucional da presunção de inocência para então postularem a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

expedido alvará de soltura em favor do paciente
, relaxando-se a prisão reputada ilegal. Subsidiariamente, pugnam pela r
evogação da segregação cautelar
, ainda que a liberdade fique adstrita ao cumprimento de restrições menos severas (art. 319, CPP).

No
mérito
, requerem a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada
dos documentos de ID 311380884 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 311660884), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 314663897.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, ressaltada a
inadequação da via eleita
para o aprofundamento de questões atinentes às circunstâncias fáticas do caso (ID 320124398).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
, juntamente com
Erci Ribeiro Filho, Pablo Henrique Silva Lima, Willian Snight Moura Costa, Martins Dias de Abreu Neto
e
Yuri Pereira dos Santos
,

foi

preso em flagrante delito
em
14/08/2025
, pela suposta prática
dos delitos de
tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por clareza, registro que, posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e demais investigados, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
; do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
; e do
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 14 de agosto de 2025, por volta das 17h05min, em residência particular localizada na Rua Américo Mazete, n. 188, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
LUCAS
,
Erci, Pablo, Willian, Martins
e
Yuri
,
com consciência e vontade,
guardavam/mantinham em depósito, para fins de traficância
, um total de
29,39 g
(vinte e nove gramas e trinta e nove de centigramas) de
cocaína
e
339,51 g
(trezentos e trinta e nove gramas e cinquenta e um centigramas) de
maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, o paciente e os demais denunciados, com consciência e vontade,
possuíam arma de fogo e munições de uso restrito
, em desacordo com as determinações legais, consistentes em: 01 (uma) pistola Cal. 9mm da marca Browning e 01 (um) carregador com 14 munições Cal. 9mm.

Por fim, nas mesmas circunstâncias, o paciente e os demais denunciados, com consciência e vontade,
adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime
, consistente em: 01 (uma) motocicleta HONDA/Bros 160, cor branca, sem placa.

Conforme se vê da denúncia, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que um grupo de indivíduos estaria reunido em uma residência situada na Rua Américo Mazete, n. 188, Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Pontes e Lacerda/MT, com o objetivo de planejar a prática de um assalto, contando inclusive com a participação de foragidos da Justiça.

Ressalta-se que o referido imóvel já vinha sendo monitorado no curso da investigação, tendo sido identificado como ponto de tráfico de drogas e local de apoio a facções criminosas.

Diante das informações recebidas, os policiais diligenciaram até o endereço indicado e, ao realizarem a abordagem, foram atendidos pelo paciente
LUCAS
, que, ao perceber a ação policial, tentou se desfazer de um aparelho celular, arremessando-o para o imóvel vizinho, onde posteriormente foi localizado.

Durante as buscas realizadas no local, constatou-se que, no quarto identificado como pertencente a
LUCAS
, havia 01 (uma) pistola calibre 9mm, marca Browning, com carregador municiado com 14 (quatorze) cartuchos, além de 10 (dez) porções de cocaína.

Em seguida, foi localizada 01 (uma) porção de maconha no congelador da geladeira e, na área externa, enterradas sob uma pequena pilha de tijolos, foram encontradas mais 20 (vinte) porções de cocaína e meio tablete de maconha, totalizando 29,39 g (vinte e nove gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína e 339,51 g (trezentos e trinta e nove gramas e cinquenta e um centigramas) de maconha.

Na ocasião, também foram identificados veículos que seriam utilizados como apoio à prática criminosa, quais sejam: 01 (um) VW/Up, branco, placa QBA-7D70, sob responsabilidade de
Erci
, contra quem constavam dois mandados de prisão "em aberto", expedidos pelas comarcas de Matupá/MT e Sinop/MT; 01 (uma) motocicleta HONDA/Bros 160, cor branca, sem placa, identificada como produto de roubo; 01 (uma) motocicleta HONDA/CG Titan 125, azul, placa JZK-7217, sem responsável identificado; e 01 (um) FIAT/Strada Adventure, branca, placa NDL-0J54, sob responsabilidade de
Pablo
.

No local também se encontrava
Yuri
que, juntamente com o paciente
LUCAS
, apresentou-se como responsável pela residência, além de
Willian
e
Martins
, este último também com mandado de prisão "em aberto" expedido pela comarca de Sinop/MT.

Por sua vez, quanto à segregação cautelar de
LUCAS
, verte dos autos que, realizada a prisão em flagrante por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o claustro foi
homologado
e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão em flagrante

De proêmio, vindicam os d. impetrantes o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, ao argumento de que se trataria de
malfadada invasão de domicílio
, por
ausência de mandado judicial
ou de
razões aptas a justificar a abordagem policial
, na data fatídica, em ofensa à garantia constitucional de
inviolabilidade domiciliar
.

Diante de tais arguições, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente,
em atenção ao que dispõe a lei processual penal
.

E, fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o crime
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Em continuidade, registro que, no que concerne a
buscas domiciliares
, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Por sua vez, a análise do caderno processual revela que a entrada dos policiais na residência foi precedida de
monitoramento prévio do local
, que já era
objeto de investigação
por suspeita de funcionar como ponto de tráfico de drogas e apoio logístico a facções criminosas (cf. Relatório n. 2025.13.85930).

Além disso, os agentes receberam informações de que um grupo estaria reunido no imóvel para planejar um
crime patrimonial
e, logo ao chegarem ao local, constataram
movimentação atípica
. Em seguida, ao abordar um dos suspeitos no portão da residência [
LUCAS
], este
arremessou seu telefone celular sobre o muro da casa vizinha
, comportamento que, naquele contexto, certamente poderia ser interpretado como uma
tentativa de ocultar evidências
, reforçando assim as suspeitas de
atividade criminosa em curso
.

Nesse ponto, relembro que, no âmbito do eg. Supremo Tribunal Federal de Justiça, o Exmo. Min. Gilmar Mendes já asseverou que, “
[...] se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Outrossim, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que “
[...] o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito
” (DJe. 06/06/2023).

Nesse cenário, entendo que, neste momento processual,
os elementos informativos colacionados demonstram
situação de flagrância
, sendo possível verificar a presença de

fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial
; inexistindo, portanto,
ilegalidade flagrante
na busca domiciliar e nas provas obtidas por meio dela, cujas
circunstâncias
deverão ser mais bem delineadas
ao longo da devida instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e perante o d. juízo natural da causa.

Concluo, pois, que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao
homologar
a prisão em flagrante de
LUCAS
e dos demais flagranteados, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] Inicialmente,
não há dúvidas de que o delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo/munições são crimes permanentes
, e tal situação
permite a entrada dos policiais na residência daquele que está cometendo
.

[...] No caso dos autos, ao contrário do que sustentam as defesas,
a abordagem policial se deu após denúncia de que um grupo iria praticar crime patrimonial (roubo) nesta cidade, sendo que alguns dos indivíduos seriam foragidos da Justiça
. Ademais, narra o boletim de ocorrência que
a residência já era alvo de monitoração prévia, citando o relatório preliminar n. 2025.13.58005
. Detalha o registro da ocorrência que
o autuado Lucas, ao visualizar a equipe policial, jogou um celular sobre o muro vizinho, razão pela qual, e havendo fundadas razões, ante a atitude do flagrado, aliado as denúncias preexistentes, realizaram a busca na residência
. Denota-se, pois, que bem descreveram os policiais,
justificada está a entrada na residência, por estar em pleno estado de flagrante, visando interromper um delito em franco desenvolvimento
.

Neste contexto,
conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

No caso em exame,
não se pode falar em nulidade da busca e apreensão, eis que comprovada a ocorrência do flagrante delito
.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar de invasão de domicílio e o consequente relaxamento do flagrante
”.

(ID 204641487 – autos n. 1004439-44.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—,
não há como concluir pela nulidade das provas colhidas
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.260048; do Relatório n. 2025.13.85930; do Auto de Constatação Preliminar; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.383796; dos depoimentos amealhados nos autos; e do Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
29,39 g
(vinte e nove gramas e trinta e nove de centigramas) de
cocaína
e
339,51 g
(trezentos e trinta e nove gramas e cinquenta e um centigramas) de
maconha
.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas pelo paciente, bem como o
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Considerando o pedido de conversão da prisão flagrante em prisão preventiva, vejo que o APFD revelou prova da materialidade e indícios de autoria, sendo certo ainda, que as declarações prestadas pelos agentes da Polícia Judiciária Civil, bem como o auto de apreensão e laudos toxicológicos preliminares,
revelaram, em linha de princípio, a gravidade concreta dos fatos, que afetam a ordem pública, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e arma de fogo, o que revela a periculosidade dos agentes, ademais declararam trabalhar na área de garimpo dessa comarca, em que vem sendo movimentada armas e drogas, além dos veículos apreendidos roubados que encontrava-se em sua posse.

Além da gravidade concreta dos delitos, consta dos autos que os autuados foram presos em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes, posse de arma de fogo, sobre os quais recai suspeita de que planejavam cometer um crime de roubo nesta cidade
, ao que consta do boletim de ocorrência coligido ao id. 204609054.

Infere-se do boletim de ocorrência, ainda, que em diligências policiais,
ficou evidenciado que o flagranteado LUCAS tentou descartar um aparelho celular, que restou apreendido, bem como no quarto do referido foi localizada uma arma de fogo, munições e drogas
.

Assim,
entendo necessária a decretação da prisão preventiva dos flagranteados para assegurar a ordem pública, posto que, pela quantidade de drogas apreendidas, arma de fogo, envolvimento e participação com diversos outros indivíduos que vivem no mundo criminoso e, ainda, a suspeita de que cometeriam um roubo nesta cidade, são dados que mostram que se os agentes forem soltos, voltarão a cometer novos delitos
.

[...] Além do mais,
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA cumpriu pena por roubo majorado no PEP nº 8000114- 46.2021.8.21.0019
, e WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA figura como réu em ação penal por homicídio tentado no Estado do Pará, autos nº 0802116-67.2024.8.14.0024, informação extraída do HC nº 0805518-34.2024.8.14.0000, consoante manifestação ministerial.

[...] Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
YURI PEREIRA DOS SANTOS
, ERCI RIBEIRO FILHO, PABLO HENRIQUE SILVA LIMA, LUCAS LIMA DE OLIVEIRA, MARTINS DIAS DE ABREU NETO, WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA e a
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário”.

(Decisão de ID 204641487 – autos n. 1004439-44.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual firmou posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação dos impetrantes, extrai-se da prova pré-constituída que
LUCAS
e os demais acusados
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
29,39 g
(vinte e nove gramas e trinta e nove de centigramas) de
cocaína
e
339,51 g
(trezentos e trinta e nove gramas e cinquenta e um centigramas) de
maconha
, bem como de 01 (uma) motocicleta HONDA/Bros 160, cor branca, sem placa, que se tratava de
produto de crime
, além de
arma de fogo e munições de uso restrito
, consistentes em 01 (uma) pistola Cal. 9mm da marca Browning e 01 (um) carregador com 14 munições Cal. 9mm, em contexto de
monitoração policial
e suspeitas de que, reunidos, os flagranteados estariam
se preparando para o cometimento de um crime de roubo
no Município de Pontes e Lacerda/MT, sendo certo que dois dos corréus ostentavam
mandados de prisão "em aberto"
[
Erci
e
Martins
], e que
LUCAS
tentou se desfazer de seu telefone celular diante da presença dos policiais; cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, colhe-se dos autos originários que
LUCAS
ostenta
condenação criminal transitada em julgado
pelo crime de
roubo majorado
, ao que se extrai da consulta ao PEP n. 8000114-46.2021.8.21.0019;
circunstância a atrair o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025